Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte requerida no dia 01/11/2023 (ID 54559775), desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, tampouco se comprovou referidos pagamentos nas 48h seguintes.

Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto, porque ultrapassado o prazo de 48h estipulado pela Lei.

Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por JOSE PEREIRA CAPUTO, com fulcro nos arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Operada a preclusão, baixem os autos.”

2. No Agravo Interno interposto a autora/recorrente pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o preparo foi pago.

3. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).

4. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque o preparo somente foi pago e juntado aos autos no dia 14/11/2023, quando transcorrido 8 dias úteis de sua interposição.

5. O fato de a parte recorrente estar acometida de moléstia grave não é justificativa para descumprimento de prazo fixado por Lei, no caso, pagamento do preparo nas 48h seguintes de interposição do recurso inominado.

6. No que se refere aos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (R$ 3.437,00), verifico que o mesmo se encontra em consonância com o parâmetro máximo fixado pelo art. 55 da Lei n. 9.099/95, considerando que ainda que o advogado precisa receber digna e justa remuneração pelos seus serviços.

7. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque comprovado quando já ultrapassado o prazo de 48h fixado pela Lei, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.